Tribunal: TJSP
Processo: 2032907-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou impugnação oposta em fase de cumprimento de sentença. Nulidade de citação não reconhecida. Impenhorabilidade do bem constrito, sob a alegação de se tratar de bem de família. Situação não demonstrada nos autos pelos executados. Constrição correta. Impugnação rejeitada. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032907-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes
ALEKSANDER DA SILVA ALVES FERREIRA e FABIANA DA SILVA
BARROS, é agravado IVAIR APARECIDO PIRES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032907-96.2020.8.26.0000 – Cotia
Agravantes: Aleksander da Silva Alves Ferreira e Fabiana da Silva Barros
Agravado: Ivair Aparecido Pires de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42424)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou
impugnação
oposta
em
fase
de
cumprimento de sentença. Nulidade de
citação
não
reconhecida.
Impenhorabilidade do bem constrito, sob a
alegação de se tratar de bem de família.
Situação não demonstrada nos autos pelos
executados.
Constrição
correta.
Impugnação rejeitada. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13)
interposto por Aleksander da Silva Alves Ferreira e Fabiana da Silva
Barros contra a decisão (fls. 30/32) proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3a Vara da Comarca de Cotia, que, nos autos da ação de despejo c.c.
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Ivair
Aparecido Pires de Oliveira contra eles, rejeitou a impugnação
apresentada. Sustentam que a decisão agravada afronta aos direitos e
garantias individuais da pessoa humana, como o direito de moradia.
Relatam que o bem objeto de constrição é o único imóvel dos
recorrentes e, por se tratar de bem de família, é impenhorável, nos
termos da Lei n.o 8.009/90. Discorrem sobre a nulidade de citação, vez
que os documentos juntados aos autos denotam que o aviso de
recebimento foi assinado por terceiros, que não possuíam autorização
para tanto. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugnam pela reforma da decisão.
Ivair Aparecido Pires de Oliveira apresentou
contraminuta às fls. 39/47. Em suma, rebate os argumentos trazidos no
recurso, e pugna pelo não provimento do agravo
É esse o relatório.
De início, não há falar em nulidade da citação,
pois o ato foi realizado conforme dispõe os artigos 246, I, e 248, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observe-se que a carta foi entregue no
endereço dos agravantes e recebida sem nenhuma objeção por pessoa
que, inclusive, inseriu seu documento pessoal no aviso de recebimento
(fls. 44/45 e 119/120 dos autos originários).
Aliás,
é
de
conhecimento
que
as
correspondências são, em regra, recebidas por porteiros em condomínio
edilício, como o do caso dos autos.
Tanto é assim que o § 4o do artigo 248 do
novo diploma processual acabou por descrever a possibilidade de tal
procedimento citatório em condomínios edilícios.
Desta forma, não há falar em nulidade de
citação.
Passa-se à análise da questão se o imóvel
objeto de constrição se trata, ou não, de bem de família, ou seja, se faz
jus, ou não, à impenhorabilidade contida no favor legal da Lei n.o
8.009/90.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O bem imóvel penhorado não foi registrado na
matrícula respectiva como bem de família. Isso porque, a Lei n.o
8.009/90 trata do bem de família podendo ser ele legal ou
convencional/voluntário, hipóteses em que há distinção entre uma e
outra, nos termos do artigo 5o, caput e parágrafo único da mencionada
lei especial.
Em linhas gerais, se o casal ou entidade
familiar possuir um único imóvel utilizado para moradia permanente,
haverá a hipótese de incidência legal da proteção do bem de família.
Todavia, se o casal ou entidade familiar for possuidor de vários
imóveis (mais de um) então, a impenhorabilidade recairá sobre o de
menor valor (incidência legal), salvo se outro tiver sido registrado, para
esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 1711 do Código
Civil hodierno (à semelhança do que dispunha o artigo 70 do Código
Civil/1916). Esta exceção é a que trata, quando o caso, da forma
convencional ou voluntária de impenhorabilidade, a qual se afigura,
ademais, como facultativa ao proprietário do bem imóvel e não
obrigatória.
No caso dos autos, por um lado, de fato, a
cópia da matrícula do imóvel penhorado não dá conta que tenha sido
registrado como bem de família (fls. 109/110 dos autos originários) e,
portanto, não faz jus à proteção convencional ou voluntária disposta no
já mencionado artigo 5o, parágrafo único da Lei n.o 8.009/90. Por outro
lado, a executada nem sequer demonstrou, ao menos na via estreita do
agravo de instrumento, que o imóvel penhorado seja o único da
entidade familiar e tampouco seja utilizado para moradia permanente.
Isso porque, plenamente ao alcance dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes demonstrarem que o imóvel em questão se presta à entidade
familiar, bastando trazer aos autos, por exemplo, comprovante de
faturas de consumo de energia, gás, água e esgoto, tributos como IPTU
e congêneres para tanto, além de, como bem ressaltando pelo
Magistrado a quo, certidão negativa cartorária ou declaração de bens e
direitos, o que não se desvencilharam.
Consagrado na jurisprudência, inclusive, mas
não só, desta 33a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que se trata de ônus probatório daquele
que alega tratar-se de bem de família, conforme v. Acórdão da lavra do
insigne Des. Sá Duarte:
Cumprimento de sentença
Penhora da
metade ideal de imóvel pertencente ao devedor
Alegação de
impenhorabilidade posto que bem de família desacompanhada de prova
convincente
Impugnação rejeitada
Agravo de instrumento não
provido (Agravo de Instrumento n.o 2122887-64.2014.8.26.0000, J.
25/08/2014, v.u.).
No mesmo sentido: Locação de imóvel Ação
de execução de título extrajudicial Decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a liminar para suspender ou cancelar o praceamento do
imóvel penhorado, sob o fundamento de não haver provas que
constatem que o imóvel é bem de família Alegação da agravante de
impenhorabilidade do imóvel constrito, eis que bem de família

Posicionamento do Juízo a quo acertado Ausência nos autos de prova
capaz de assegurar ser o imóvel, de fato, única propriedade da
agravante e, seu uso, residência da família
ônus da prova que
incumbe àquele que alega Penhorabilidade do imóvel reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nulidade inexistente Acordo que pode ser formalizado a qualquer
tempo, entre as partes litigantes Recurso não provido (33a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n.o
217030367-38.2014.8.26.0000, rel. Des. Carlos Nunes, J. 03/11/2014,
v.u.) e, também, (33a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n.o 2058484-86.2014.8.26.0000, J. 19/05/2014, negaram
provimento, v.u.).
Dessa forma, ainda que não se trate de bem de
família legal ou convencional, daí ser irrelevante para o caso dos autos
o registro do imóvel em questão como bem de família, certo é que os
executados/agravantes, que alegaram fazer jus à proteção legal da Lei
n.o 8.009/90, não demonstraram de forma robusta e convincente, há de
se lembrar e destacar, que preencheram o requisito legal como, por
exemplo, de que o bem é utilizado para moradia permanente da
entidade familiar ou, ao menos, que se presta à manutenção desta.
A afirmação dos agravantes restou isolada,
sem prova. Com isso, com razão o Juízo em rejeitar a alegação de
impenhorabilidade do imóvel.
Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator